Tribunal: STF
Processo: HC 251669
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. PRISÃO PREVENTIVA. MEDIDA 
LIMINAR INDEFERIDA NO TRIBUNAL 
ESTADUAL: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 27.1.2025, por Lucas Westfal Strelow e outro, advogados, em benefício de T N A L, contra decisão proferida pelo Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Herman Benjamin, pela qual, em 24.1.2025, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 976.017/RO, pelo óbice da Súmula n. 691/STF.



O caso



    2. A paciente, juntamente com outros quarenta investigados, teve sua prisão temporária convertida em preventiva por integrar organização criminosa armada (§ 2º do art. 2 da Lei n. 12.850/2013), “formada a partir de dissidentes do PCC (Primeiro Comando da Capital)” (doc. 3). Segundo a acusação, “os representados praticaram diversos delitos por meio da organização criminosa denominada TDR01 (Tropa da Revolução), incluindo tráfico de drogas, homicídios, venda e aquisição de armas e roubos de veículos, de modo que suas condutas são totalmente perniciosas à sociedade, em especial por fomentar a prática de vários outros delitos de alto grau de periculosidade” (doc. 6).



    3. Buscando a revogação da custódia preventiva, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 0800607-20.2025.8.22.0000 no Tribunal de Justiça de Rondônia. Indeferida a medida liminar requerida (doc. 8), a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 976.017/RO no Superior Tribunal de Justiça indeferido, liminarmente, em 24.1.2025, pelo Presidente, Ministro Herman Benjamin, em razão do óbice da Súmula n. 691/STF (doc. 9).



    4. Essa decisão é o objeto da presente impetração, na qual a defesa insiste no alegado constrangimento ilegal decorrente da decretação da prisão preventiva da paciente.



    Sustenta carência dos requisitos legais, de fundamentação e não observância da circunstância de ser “mãe de duas filhas menores de 12 anos, uma com 02 anos e outro recém-nascida com 03 meses, que se encontram abrigadas com uma tia”.



    Salienta a possibilidade de conversão da custódia preventiva em medidas cautelares ou a concessão de prisão domiciliar, nos termos do inc. V do art. 318 do Código de Processo Penal. 



    Tem-se no requerimento e no pedido:



    “a) Que seja recebido e conhecido o presente Habeas Corpus; 
b) A concessão da medida liminar nos termos pleiteados no tópico próprio, especialmente quanto a manutenção de sua vaga na casa de detenção em São Miguel do Guaporé – RO, local onde consegue realizar a amamentação do filho que está abrigado com uma tia, conforme comprovação de documento do Conselho Tutelar desta Urbe; c) No mérito a confirmação da medida liminar para conceder ORDEM DE HABEAS CORPUS COM A REVOGAÇÃO DA PRISÃO OU SUBSTUIÇÃO POR DOMICILIAR, em favor da paciente T.N.A.L., expedindo em favor dela o competente ALVARÁ DE SOLTURA”.



     



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    5. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    6. A presente impetração volta-se contra decisão pela qual o Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Herman Benjamin, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 976.017/RO. O objeto dessa impetração é o indeferimento da medida liminar requerida, no Habeas Corpus n. 0800607-20.2025.8.22.0000, pelo Tribunal de Justiça de Rondônia.



    Pelo que consta dos autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado em segunda instância.



    O exame dos pedidos formulados pelos impetrantes neste momento traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal estadual não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. O indeferimento da liminar foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.



    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Inexistindo anteriores manifestações das instâncias precedentes sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal. Precedentes. 2. Sob pena de supressão de instância, não se admite a impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. 3. O Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 133.685-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.6.2016).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à análise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” 
(HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).



    Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se aquela súmula, para dar-se cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República), o que não ocorre na espécie.



    7. Sem adentrar o mérito da questão, mas apenas para examinar eventual teratologia ou ilegalidade manifesta, a ensejar concessão da ordem de ofício (o que também se postula na inicial), tem-se ausência de comprovação de flagrante ilegalidade nas decisões impugnadas pelas quais indeferida e mantida a prisão cautelar da paciente.



    Assentou-se no decreto de custódia preventiva a necessidade de garantir-se a ordem pública, consideradas a gravidade em concreto das condutas praticadas pelos membros da organização, a periculosidade dos agentes, evidenciada no modus operandi dos criminosos, e o risco concreto de reiteração delitiva. Ressaltou-se que a paciente “integra organização criminosa armada voltada para prática de vários crimes, inclusive, delitos violentos, como homicídio e roubos, além de tráfico de drogas, furto, posse e porte de armas”. Consignou-se que a acusada “é esposa de MELGIPSON [apontado como responsável pelas execuções dos rivais do PCC – fl. 18, doc. 3] e atuava em conjunto com ele na administração financeira do tráfico de drogas, tendo sido verificado movimentações financeiras da requerente com os líderes da do grupo criminoso. Noutro ponto, importante salientar que T. teve sua prisão preventiva decretada e estava foragida há alguns meses, junto com seu marido MELGIPSON, sendo evidente o risco de fuga” (doc. 2). 



    A fundamentação adotada pelas instâncias competentes mostra-se coerente com o entendimento deste Supremo Tribunal sobre a matéria. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÕES DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES SUBJETIVAS A RECOMENDAR A SOLTURA DA PACIENTE E DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO IDÔNEO PARA A PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA PARTICIPAÇÃO DO PACIENTE EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E DA POSSIBILIDADE DE FUGA. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. Não se comprovam, nos autos, constrangimento ilegal a ferir direito do Paciente nem ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão da ordem. 2. A decretação da prisão preventiva, baseada na garantia da ordem pública, está devidamente fundamentada em fatos concretos, a justificar a prisão cautelar, especialmente pela participação do Paciente e de policiais civis e militares em organização criminosa destinada ao tráfico de drogas, além da grande quantidade de droga, dinheiro e bens nos crimes investigados. Precedentes. 3. Periculosidade do Paciente verificada pela gravidade in concreto do crime e pelo modus operandi, mediante o qual foram praticados os delitos: elementos idôneos para a prisão preventiva 4. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que as condições subjetivas favoráveis do Paciente, tais como emprego lícito, residência fixa e família constituída, não obstam a segregação cautelar. Precedentes. 
5. Evasão do Paciente: razão suficiente para a manutenção da prisão preventiva. 6. Habeas corpus denegado” (HC n. 111.009, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe 18.10.2013).



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE COM PARTICIPAÇÃO DE MENORES E NOS ARREDORES DE ESCOLA. CUSTÓDIA PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE: MODUS OPERANDI E RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRISÃO DOMICILIAR: ALEGADA CONDIÇÃO 
DE RESPONSÁVEL LEGAL DE NETO MENOR NÃO DEMONSTRADA. TRAFICÂNCIA EM AMBIENTE FAMILIAR. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO INDICATIVAS DE INAPLICABILIDADE DO HABEAS CORPUS COLETIVO 
N. 143.641. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (HC n. 228.354, de minha relatoria, DJe 24.5.2023). 



    “PRISÃO PREVENTIVA – FLAGRANTE – TORTURA – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – SEQUESTRO – CÁRCERE PRIVADO QUALIFICADO. A prisão em flagrante pelos delitos de tortura, associação criminosa, sequestro e cárcere privado qualificado, no contexto em que encontrada a vítima, presa em cômodo sem iluminação, bem assim o fato de haver buraco cavado ao lado da casa, a indicar que seria o local onde os criminosos a enterrariam após executá-la, revela estar em jogo a preservação da ordem pública 
(HC n. 158.517, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 15.8.2019).



    “HABEAS CORPUS. FEMINICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI DA CONDUTA CRIMINOSA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública. Sobressai, no caso, a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, ‘pessoa violenta e que agrediu, diversas vezes, a vítima, além de ser mandante do crime, no qual a vítima foi executada com requintes de tortura.’ 2. Habeas corpus indeferido” (HC n. 163.583, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, 
DJe 27.11.2019).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. DECISÃO LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E NA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DEMONSTRAÇÃO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO DE FUGA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO IMPROVIDO. (...) II Esta Corte já firmou entendimento no sentido de que a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva demonstram a necessidade de se acautelar o meio social para resguardar a ordem pública e constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva. Precedentes. (...) IV Recurso ordinário em habeas corpus improvido” (RHC n. 112.703/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 4.9.2012).



    8. Registre-se que, nos termos da jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal, “a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (HC n. 95.024/SP, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.2.2009). Nesse mesmo sentido:



    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. Decorrendo a custódia da prática do crime de integração a organização criminosa, relacionada ao cometimento do tráfico de drogas, ameaças, homicídios e roubos, a teor de interceptações telefônicas, tem-se dados a sinalizarem a periculosidade do envolvido, sendo viável a prisão preventiva. PRISÃO PREVENTIVA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – ATIVIDADE – INTERRUPÇÃO. A necessidade de interromper ou diminuir a atuação de organização criminosa constitui fundamento a viabilizar a prisão preventiva HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. Decorrendo a custódia da prática do crime de integração a organização criminosa, relacionada ao cometimento do tráfico de drogas, ameaças, homicídios e roubos, a teor de interceptações telefônicas, tem-se dados a sinalizarem a periculosidade do envolvido, sendo viável a prisão preventiva. PRISÃO PREVENTIVA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – ATIVIDADE – INTERRUPÇÃO. A necessidade de interromper ou diminuir a atuação de organização criminosa constitui fundamento a viabilizar a prisão preventiva” (RHC n. 180.625, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 26.6.2020).



    “PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA PELO 
MODUS OPERANDI. PACIENTE MEMBRO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INOCORRÊNCIA. ORDEM INDEFERIDA. 1. A prisão preventiva se justifica quando demonstrada sua real necessidade mediante a satisfação dos pressupostos a que se refere o artigo 312 do CPP. 2. A periculosidade do agente concretamente demonstrada, acrescida da possibilidade de reiteração criminosa e a participação em organização criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar, a fim de garantir a ordem pública (HC 
n. 104.699/SP, 1ª Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 23.11.10 e HC n. 103.107/MT, 1ª Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJ de 29.11.10). 3. In casu, a prisão preventiva foi satisfatoriamente fundamentada na garantia da ordem pública, porquanto o paciente é ‘portador de vasta e perigosa antecedência infracional, ocupante de elevado status na hierarquia da facção criminosa que se intitula Primeiro Comando da Capital (PCC), da qual é ocupante malgrado custodiado em unidade prisional de regime disciplinar diferenciado” (HC n. 103.716, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, DJe 4.11.2011).



    9. Também foi examinado (e negado) pelas instâncias antecedentes o pedido de conversão de prisão preventiva em domiciliar, por ser a paciente mãe de filho menor (inc. V do art. 318 do Código de Processo Penal). 



    Na Lei n. 13.257/2016, foi reconhecida a possibilidade (não obrigatoriedade) de substituição da prisão preventiva imposta a mulher gestante mãe de filho até doze anos ou responsável por crianças até seis anos de idade (incs. III a V do art. 318 do Código de Processo Penal). 



    Entretanto, o cenário apresentado nos autos não autoriza, desde logo, com supressão de duas instâncias, concessão do benefício conferido pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal, nos termos assentados no Habeas Corpus coletivo n. 143.641/SP. A gravidade concreta dos delitos e a alegação de participação em organização criminosa constituída para a prática de diversos crimes, inclusive com violência contra pessoa (homicídios), recomenda análise mais acurada pelo Tribunal de origem quanto à concessão da prisão domiciliar pretendida. Nesse sentido, HCs ns. 186.681/SC, 186.826/SP e 187.858/SP, de minha relatoria, DJes 12.6.2020, 16.6.2020 e 1º.7.2020, e, ainda:



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Crimes de roubo, receptação, cárcere privado, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Prisão preventiva. 3. Jurisprudência do STF consolidada no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta dos crimes. Custódia cautelar justificada. 4. Paciente mãe de 2 filhos menores de 12 anos. No julgamento do HC coletivo (143.641/SP), a Segunda Turma do STF determinou a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar às mulheres encarceradas que estejam gestantes ou sejam mães de filhos menores de 12 anos, salvo quando se tratar de crime praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, ou estejam em causa crimes praticados contra os próprios descendentes da agente ou quando as circunstâncias concretas desautorizarem a substituição. As peculiaridades do caso desautorizam o benefício pretendido. Ordem denegada. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido” (HC n. 162.282-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 16.4.2019).



    10. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria, para, com os elementos apresentados, o julgador deliberar com rapidez, segurança e fundamentação de convencimento sobre os pedidos formulados pela defesa. No momento jurídico apropriado, o Tribunal de origem haverá de se pronunciar sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado. 



    11. Ausente, na espécie, demonstração de ilegalidade flagrante ou teratologia nos atos questionados a autorizar a superação da Súmula 
n. 691 do Supremo Tribunal Federal. A matéria está devidamente submetida à apreciação e decisão pelas instâncias competentes.



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida, determinando sejam conferidas urgência e prioridade na apreciação do Habeas Corpus n. 0800607-20.2025.8.22.0000 pelo Tribunal de Justiça de Rondônia, considerando a filiação alegada. 



    Cuidado de mãe não se substitui, não havendo quem possa conferir o mesmo tratamento humano, quando em situação ordinária. Somente se admite o afastamento materno de criança de tenra idade em casos excepcionais previstos na legislação. A solução do caso precisa ser apresentada pelo órgão judicial competente com urgência e prioridade.



    Oficie-se ao Desembargador Relator do Habeas Corpus n. 0800607- 20.2025.8.22.0000 no Tribunal de Justiça de Rondônia, para ciência desta decisão, com urgência. 



    Remetam-se, com o ofício, cópias da petição desta impetração e da presente decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora